Tribunal: STF
Processo: RHC 213983
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Instrução criminal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não ocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 718.493, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou o writ. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “levando-se em conta que a data da prisão 11 de maio de 2.021, verifica-se que o prazo para conclusão da instrução processual já está ultrapassado além do que a lei permite, fora ultrapassado injustificadamente, pois a somatória até a data da audiência que foi designada para o dia 03 fevereiro de 2.022, terá a somatória de praticamente por 09 (nove) meses, para formação da culpa”. Aduz que “o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei penal sacrifica o direito fundamento da dignidade da pessoa humana, onde o preso, ademais, tem direito ao julgamento do processo em prazo razoável”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10.  A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo STJ:



    “[...]



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que o ora paciente está custodiado desde 10/5/2021, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. (...).



    [...]



    (...) o paciente foi preso em 10/5/2021, foi realizada audiência de instrução em 5/10/2021, não se encerrando por ausência de oitiva de uma testemunha defensiva. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi realizada audiência em 3/2/2022, e designada nova audiência para 10/5/2022. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



    [...]”.



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília,11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator